Tribunal: TJMT
Processo: 0003584-14.2013.8.11.0010
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003584-14.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Massa Falida- Recolhimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (APELADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (APELADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (APELADO), ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 647.126.991-91 (ADVOGADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (APELADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (APELADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (APELADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (APELADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (APELADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (APELADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDEVIDA – ANÁLISE POSTERIOR DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo previsão constante no art. 6o, I, II e III da Lei no 11.101 /2005, a recuperação judicial acarreta a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, e implica a
"proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência"
(art. 6o, III). Com a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112 /2020, esvaziou-se a discussão acerca da suspensão das execuções fiscais, que seguirão seu trâmite independentemente da recuperação judicial.

O acolhimento da exceção de pré-executividade sem antes oportunizar ao conhecimento e eventual respostas da parte exequente não é permitido, ensejando o reconhecimento da nulidade da sentença por violação a preceito constitucional.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível
da Comarca de Jaciara,
que julgou extinta a Execução Fiscal no 0003584-14.2013.8.11.0010, em razão da recuperação judicial da executada
USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA,
nos termos do art. 485, VI, do CPC
e, ainda, determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal
(Id. 219407650).

Contra a sentença extintiva, a parte Sibylla Nauom Menezes opôs embargos de declaração, alegando omissão na análise da exceção de pré-executividade que interpôs e que tinha como matéria a arguição de decadência do crédito tributário e ilegitimidade da excipiente. Referidos embargos foram acolhidos, para conhecer a exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva da referida executada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor executado, em favor do advogado da excipiente (Id. 219407653).

Contra referida decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou embargos declaratórios, alegando as seguintes omissões e contradição:
a) ausência de intimação para manifestar acerca da execução de pré-executividade; b) aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios sucumbenciais previsto no art. 85, §3o, do CPC; c) contradição na extinção da execução fiscal por ausência de previsão legal para habilitação do crédito em recuperação judicial. Referidos embargos foram
rejeitados (Id. 219407672).

No presente recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta o erro da sentença em extinguir a execução fiscal por novação, pois, o crédito fiscal não é submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 187 do Código Tributário Nacional (Id. 219407675).

Ressalta ainda que “
Sequer o crédito fiscal não tributário é sujeito à habilitação no plano recuperacional, como decidiu o STJ no Informativo 703/STJ: O crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial
”.

Assevera que a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o que era primordial para demonstrar que a exclusão da excipiente já havia sido realizada antes da decisão que acolheu a exceção, logo, não haveria que se falar em sucumbência.

Aduz ainda que a fixação dos honorários na exceção de pré-executividade em 10% sobre o valor da execução, implica no pagamento de mais de quatro milhões de reais ao advogado, portanto, trata-se de condenação excessiva, por mero incidente ao qual não deu causa. Assim, pugna pela fixação dos honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, destacando a inaplicabilidade do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pede a redução nos termos do art. 90, §4o, do CPC, e o escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução no Juízo de origem.

A parte
Sibylla Nauom Menezes apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento da apelação, assim como a análise e reconhecimento relativo à decadência e a correção monetária (Id. 219407678).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O recurso de apelação combate duas situações distintas ocorridas no trâmite da ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face da Usina Jaciara S.A. e Outros:

1)

A extinção da execução por suposta novação do crédito, em razão de a empresa executada estar em recuperação judicial;

2)

O posterior acolhimento de embargos declaratórios que conheceu exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de uma das executadas - Sibylla Nauom Menezes -, que fixou honorários de 10% sobre o valor da execução.

Sem maiores delongas, o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser provido, para anular os atos a partir da sentença extintiva de novação.

De fato, segundo previsão constante no art. 6o, I, II e III, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial acarreta a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, e implica a
"proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência"
(art. 6o, III).

Porém, com a edição da Lei no 14.112/2020 alguns dispositivos da Lei no 11.101/2005 foram alterados, e outros incluídos, destacando-se o § 7o-B, do art. 6o, que assim prevê:

§ 7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.
(g.n.)

Dessa forma, com a alteração legislativa, esvaziou-se a discussão acerca da suspensão das execuções fiscais, que seguirão seu trâmite independentemente da recuperação judicial.

Por outro lado, com a inclusão do instituto da cooperação jurisdicional no bojo do procedimento da recuperação judicial, restou conferido ao juízo recuperacional a faculdade de substituição das constrições que obstarem a manutenção da atividade empresarial.

Logo, não há que se falar em novação da dívida, restando indevida a extinção da execução fiscal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL -
ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO
.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial
. Apelo provido. (TJ-MT 00158149720108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)” (g.n.)

Além disso, no caso concreto, há outra situação que enseja o provimento recursal, qual seja o fato de que o juízo de primeiro grau, depois de julgar extinta a execução fiscal, acolheu embargos declaratórios para analisar a exceção de pré-executividade oposta por uma das executadas,
sem antes determinar a intimação do Estado de Mato Grosso - na qualidade de excepto
-, para apresentar a impugnação, o que configura evidente ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COEXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA. SENTENÇA PROLATADA ACOLHENDO A EXCEÇÃO SEM A OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.
O Código de Processo Civil consagra a relevância do contraditório, sobretudo nos artigos 9o e 10, vedando ao Magistrado prolatar decisões que afetem negativamente uma das partes, sem a prévia manifestação destas. 2. No caso em tela, a sentença combatida foi proferida sem que a Fazenda Pública exequente tivesse sido intimada para se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade antes da prolação de sentença que resolvesse a execução, logo a ausência de tal diligência implica violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e, portanto, revelando-se nula.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para intimação do exequente da exceção de pré-executividade antes da prolação de nova sentença. (TJTO , Apelação Cível, 0007127-12.2021.8.27.2722, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , 5a TURMA DA 1a CÂMARA CÍVEL , julgado em 26/10/2022, DJe 04/11/2022 14:47:12) (TJ-TO - AC: 00071271220218272722, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 26/10/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”

No caso concreto, a nulidade dos atos deve ser declarada a partir da sentença extintiva de novação, dada sua impropriedade, assim, o ente público deve ser intimado para manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta, por essa razão, resta prejudicada a análise sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença extintiva de novação e, por conseguinte, determino o prosseguimento da execução fiscal, devendo o juízo
a quo
oportunizar ao ente público impugnar a exceção de pré-executividade oposta por uma das executadas, que deverá ser novamente analisada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024